Tribunal: TCU
Processo: 004.685/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades na gestão de recursos da conta de gestoria de municiamento da Capitania dos Portos do Maranhão (CPMA). Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) em decorrência de irregularidades na gestão de recursos da conta de gestoria de municiamento da Capitania dos Portos do Maranhão (CPMA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Ricardo Cabral Campina (CPF XXX.593.187-XX), Paulo Eduardo Damasceno de Sousa (CPF XXX.530.613-XX) e Jean Marcelo Silva Ramos (CPF XXX.405.313-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa dos responsáveis Carlos Alberto dos Santos Ribeiro (CPF XXX.921.332-XX), Evandro da Silva Santos (CPF XXX.031.878-XX), Hiago Silva dos Santos (CPF XXX.264.803-XX) e K J Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. (CNPJ 07.636.198/0001-43); 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Carlos Alberto dos Santos Ribeiro (CPF XXX.921.332-XX), Evandro da Silva Santos (CPF XXX.031.878-XX), Hiago Silva dos Santos (CPF XXX.264.803-XX), Jean Marcelo Silva Ramos (CPF XXX.405.313-XX), Jefferson Oliveira de Almeida (CPF XXX.629.707-XX), José Ricardo Cabral Campina (CPF XXX.593.187-XX), Paulo Eduardo Damasceno de Sousa (CPF XXX.530.613-XX) e K J Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. (CNPJ 07.636.198/0001-43), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os, solidariamente, conforme o caso, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. Responsáveis solidários: Jefferson Oliveira de Almeida, Evandro da Silva Santos, José Ricardo Cabral Campina e K J Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.: Valor (R$) Data 18.545,00 31/08/2017 9.3.2. Responsáveis solidários: Jefferson Oliveira de Almeida, Evandro da Silva Santos, José Ricardo Cabral Campina, Paulo Eduardo Damasceno de Sousa e K J Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.: Valor (R$) Data 46.140,00 15/09/2017 9.3.3. Responsáveis solidários: Jefferson Oliveira de Almeida, Evandro da Silva Santos, Carlos Alberto dos Santos Ribeiro, Hiago Silva dos Santos e empresa K J Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.: Valor (R$) Data 20.903,77 29/11/2017 9.3.4. Responsáveis solidários: Jefferson Oliveira de Almeida, Evandro da Silva Santos e K J Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.: Valor (R$) Data 32.483,00 31/10/2017 9.3.5. Responsáveis solidários: Jefferson Oliveira de Almeida, Evandro da Silva Santos, Carlos Alberto dos Santos Ribeiro e Hiago Silva dos Santos: Valor (R$) Data 20.903,77 29/11/2017 9.3.6. Responsáveis solidários: Jefferson Oliveira de Almeida, Evandro da Silva Santos, Jean Marcelo Silva Ramos, Hiago Silva dos Santos e K J Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.: Valor (R$) Data 42.983,50 20/12/2017 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Carlos Alberto dos Santos Ribeiro (CPF XXX.921.332-XX), Evandro da Silva Santos (CPF XXX.031.878-XX), Hiago Silva dos Santos (CPF XXX.264.803-XX), Jean Marcelo Silva Ramos (CPF XXX.405.313-XX), Jefferson Oliveira de Almeida (CPF XXX.629.707-XX), José Ricardo Cabral Campina (CPF XXX.593.187-XX), Paulo Eduardo Damasceno de Sousa (CPF XXX.530.613-XX) e K J Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. (CNPJ 07.636.198/0001-43) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável (is) Valor (R$) Carlos Alberto dos Santos Ribeiro 5.000,00 Evandro da Silva Santos 20.000,00 Hiago Silva dos Santos 10.000,00 Jean Marcelo Silva Ramos 5.000,00 Jefferson Oliveira de Almeida 20.000,00 José Ricardo Cabral Campina 7.500,00 Paulo Eduardo Damasceno de Sousa 5.000,00 K J Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. 20.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. considerar graves as irregularidades cometidas pelos Srs. Carlos Alberto dos Santos Ribeiro (CPF XXX.921.332-XX), Evandro da Silva Santos (CPF XXX.031.878-XX), Hiago Silva dos Santos (CPF XXX.264.803-XX), Jean Marcelo Silva Ramos (CPF XXX.405.313-XX), Jefferson Oliveira de Almeida (CPF XXX.629.707-XX), José Ricardo Cabral Campina (CPF XXX.593.187-XX) e Paulo Eduardo Damasceno de Sousa (CPF XXX.530.613-XX); 9.7. com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar os Srs. Carlos Alberto dos Santos Ribeiro (CPF XXX.921.332-XX), Evandro da Silva Santos (CPF XXX.031.878-XX), Hiago Silva dos Santos (CPF XXX.264.803-XX), Jean Marcelo Silva Ramos (CPF XXX.405.313-XX), Jefferson Oliveira de Almeida (CPF XXX.629.707-XX), José Ricardo Cabral Campina (CPF XXX.593.187-XX) e Paulo Eduardo Damasceno de Sousa (CPF XXX.530.613-XX) para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo prazo de cinco anos; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de MA, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.9. enviar cópia deste Acórdão ao Comando da Marinha e aos responsáveis, para ciência.